Tribunal: TJDFT
Processo: 0727688-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. MAIORIDADE CIVIL. FIXAÇÃO DE TERMO FINAL. CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR OU 24 ANOS. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta pelo requerente contra sentença pela qual fixados os alimentos em favor de requerido/filho, maior, no importe de 15% dos vencimentos brutos do alimentante. 1.1. Nesta sede, o autor pugna pela reforma da sentença para que “Seja fixado termo final para a sua obrigação de prestar alimentos ao seu filho, na data da conclusão do curso de graduação ou na data em que o alimentando completar 24 anos, o que ocorrer primeiro”. Subsidiariamente, pleiteia a exoneração do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sob o argumento de que sua sucumbência foi mínima.
2. A fixação do prazo da obrigação alimentar foi debatida nos autos, tanto que foi enfrentada em sentença. Preliminar de Inovação recursal rejeitada.
3. A maioridade civil, por si só, não extingue a obrigação alimentar, que pode subsistir em razão da relação de parentesco, desde que comprovada a necessidade do alimentando (arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil).
4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 358, exige decisão judicial para o cancelamento da pensão alimentícia de filho maior, assegurado o contraditório.
5. O art. 1.699 do Código Civil permite a revisão da obrigação alimentar diante de alteração na situação financeira das partes ou da necessidade do alimentando. 5.1. Na hipótese, o alimentando, 20 anos de idade, está regularmente matriculado em curso superior com previsão de conclusão em 2029, e não há prova de incapacidade laboral. Diante disso, razoável fixar o termo final da obrigação alimentar na conclusão do curso ou quando o alimentando completar 24 (vinte e quatro) anos de idade, o que ocorrer primeiro.
6. Na hipótese, escorreita a sentença ao fixar a sucumbência recíproca, não equivalente, no patamar de 40% do pagamento de custas e honorários para o autor e 60% para o requerido, haja vista que a sucumbência do requerente foi expressiva, o que afasta a aplicação do art. 86 do CPC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.